Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-03.2024.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-03.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO DE COL - CPF: 460.493.631-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ALINE VEZENTIN - CPF: 025.830.171-60 (EMBARGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), DOUGLAS VEZENTIN - CPF: 039.316.781-05 (EMBARGADO), TAIANA VEZENTIN - CPF: 026.017.731-89 (EMBARGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão do contrato de arrendamento rural, despejo e cobrança. O embargante aponta contradição na interpretação da cláusula de pagamento, omissão e obscuridade quanto ao cerceamento de defesa e à aplicação do art. 940 do CC, bem como omissão sobre os limites da compensação por benfeitorias reconhecida no julgado, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão ao interpretar cláusula contratual que utiliza a conjunção "ou" e concluir pela inexistência de obrigação alternativa, privilegiando o mecanismo de compensação (desconto); (ii) saber se há omissão ou obscuridade quanto ao cerceamento de defesa, na medida em que a remessa da apuração das benfeitorias à liquidação de sentença teria obstado a análise do pedido de aplicação da sanção do art. 940 do CC; (iii) saber se o acórdão foi omisso ao não delimitar os efeitos, o alcance e os critérios quantitativos da compensação por benfeitorias que reconheceu; e (iv) saber se a mera oposição dos embargos, para fins de prequestionamento, supre a exigência de demonstração efetiva de vício integrativo do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de integração, cujo cabimento está restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo com o resultado desfavorável.

4.

Inexiste contradição interna no acórdão. A conclusão pela natureza compensatória — e não alternativa — da obrigação resultou de interpretação lógica e sistemática da cláusula contratual, que harmonizou a conjunção "ou" constante do caput com o parágrafo que expressamente previa o "desconto" das benfeitorias no valor do aluguel, cuja semântica pressupõe obrigação principal em pecúnia da qual se subtrai valor acessório. O que o embargante qualifica como contradição é, em verdade, o resultado da atividade hermenêutica do colegiado que lhe foi desfavorável.

5.

A pretensa omissão sobre o cerceamento de defesa e a sanção do art. 940 do CC não se sustenta. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento e a rechaçou, assentando que o inadimplemento da obrigação pecuniária era incontroverso e de prova documental, impondo-se o julgamento antecipado. A aplicação da pena do art. 940 do CC pressupõe cobrança de dívida já paga, premissa afastada pelo próprio reconhecimento do inadimplemento principal; a existência de contracrédito a apurar em liquidação não transforma a dívida principal em paga.

6.

A pretensão de que o Tribunal delimite, em sede de embargos de declaração, os critérios quantitativos e o alcance executivo da compensação por benfeitorias extrapola os limites do recurso integrativo, equivalendo a antecipar o procedimento de liquidação e a prejulgar questões dependentes de prova técnica e contraditório específico.

7.

O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa a necessidade de manifestação expressa do Tribunal sobre cada dispositivo arrolado, sendo suficiente a oposição dos presentes embargos para assegurar o acesso às instâncias extraordinárias.

8.

Afasta-se a multa por litigância protelatória requerida pelos embargados, por não restar configurada conduta inequivocamente desleal ou abusiva, inserindo-se o recurso no exercício legítimo do direito de recorrer. Fica consignado, todavia, que nova oposição de embargos com os mesmos propósitos ensejará a imediata aplicação da sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem nova advertência.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna, para fins de cabimento dos embargos de declaração, a conclusão do acórdão que, mediante interpretação lógica e sistemática da cláusula contratual, afasta a tese de alternatividade da obrigação e reconhece mecanismo de compensação, ainda que o instrumento utilize conjunção de sentido disjuntivo. 2. A remessa da apuração do quantum das benfeitorias à liquidação de sentença não implica cerceamento de defesa nem omissão quanto à sanção do art. 940 do CC, quando o inadimplemento da obrigação principal é incontroverso e a existência de contracrédito futuro não elide a natureza devida da dívida cobrada. 3. A delimitação dos critérios quantitativos e do alcance executivo da compensação por benfeitorias reconhecida no acórdão não é matéria integrável por embargos de declaração, por ser própria da fase de liquidação de sentença. 4. A oposição dos embargos de declaração com fins de prequestionamento é suficiente para configurar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa do Tribunal sobre cada dispositivo arrolado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MIGUEL FRANCISCO DE COL
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato de arrendamento rural, cumulada com despejo e cobrança, movida por
TAIANA VEZENTIN, DOUGLAS VEZENTIN e ALINE VEZENTIN
, que julgou procedente o pedido da incial.

Em suas razões (Id. 373790885), o embargante sustenta, primordialmente, a existência de contradição no acórdão, ao fundamento de que, embora reconheça a redação da cláusula contratual que previa o pagamento "em moeda corrente nacional ou em troca de benfeitorias", concluiu pela inexistência de uma obrigação alternativa, afastando a literalidade do pacto sem esclarecer de forma suficiente a razão para tal interpretação, que teria se baseado exclusivamente em um parágrafo da cláusula, sem harmonizá-lo com o seu
caput
.

Aponta, ademais, omissão e obscuridade quanto ao alegado cerceamento de defesa. Argumenta que, ao remeter a apuração das benfeitorias para a fase de liquidação, o julgado cerceou seu direito de produzir provas na fase de conhecimento, o que, por consequência, inviabilizou a análise do seu pedido, formulado em contestação, de aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Questiona, assim, se a referida sanção poderia ser apreciada em cumprimento de sentença, ou se, sendo matéria da fase cognitiva, o impedimento de sua prova configuraria o cerceamento.

O embargante aduz, ainda, a ocorrência de omissão no que tange aos efeitos e limites da compensação de benfeitorias, expressamente reconhecida no acórdão. Busca esclarecimentos sobre a possibilidade de compensação integral dos valores, o alcance temporal dessa compensação sobre as parcelas da condenação e a extensão dos investimentos a serem considerados, a fim de evitar controvérsias na fase executiva. Por fim, com o nítido propósito de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre um rol de dispositivos legais que entende pertinentes à resolução da controvérsia.

Em contrarrazões (Id. 375674886), os embargados sustentam que o recurso não aponta vícios processuais autênticos, mas revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida por este Tribunal. Argumentam que a interpretação da cláusula contratual foi lógica e sistemática, não havendo contradição a ser sanada, e que as demais alegações de omissão versam sobre questões cujo momento processual adequado para debate, qual seja, a liquidação de sentença, foi expressamente resguardado pelo acórdão, não havendo prejuízo ou vício a ser corrigido.

Por fim, requerem a rejeição do recurso e, vislumbrando o seu caráter protelatório, sugerem a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por MIGUEL FRANCISCO DE COL em face do v. acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por votação unânime, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a r. sentença que declarou a rescisão do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes.

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração, como é cediço, ostenta natureza de recurso integrativo, vocacionado precipuamente a corrigir imperfeições formais do julgado, e não a reformar o seu mérito. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em rol taxativo, delimita seu cabimento às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, nem se amoldam ao mero inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável.

Para a adequada apreciação das teses do embargante, impõe-se, inicialmente, rememorar o cerne do julgado, cuja ementa, com a precisão que lhe é inerente, assim dispôs:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONFESSO. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE INSOLVÊNCIA FÁTICA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE PAGAMENTO EM PECÚNIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COMPENSAÇÃO E NÃO ALTERNATIVIDADE. BENFEITORIAS COMO MECANISMO DE ABATIMENTO. QUESTÕES FÁTICAS IMPERTINENTES PARA AFASTAR A MORA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ADEQUADA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NATUREZA OBRIGACIONAL DA DEMANDA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. VIÚVA MEEIRA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual de arrendamento rural c/c despejo por falta de pagamento e cobrança, declarando rescindido o contrato de arrendamento rural referente ao imóvel rural objeto da lide, confirmando a liminar de despejo já cumprida, condenando o apelante ao pagamento dos valores de arrendamento vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, reconhecendo o seu direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas — a ser apurada em liquidação de sentença —, atribuindo-lhe a obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência de insolvência fática devidamente comprovada autoriza a retratação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente documental, o inadimplemento da obrigação principal é confesso e a cláusula contratual prevê compensação de benfeitorias e não alternatividade de prestação, sendo que as questões fáticas invocadas pela defesa não possuem aptidão para afastar a mora quanto à obrigação pecuniária; e (iii) saber se a ausência da viúva meeira do arrendador originário no polo ativo de ação de natureza obrigacional — rescisão contratual de arrendamento rural por inadimplemento — caracteriza litisconsórcio necessário ou se, ao contrário, trata-se de litisconsórcio facultativo, uma vez que a legitimidade ativa decorre da sucessão contratual operada em favor dos herdeiros.

III. Razões de decidir

2. A dogmática processual civil, orientada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF), impõe que a análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça seja contemporânea ao pedido, considerando-se a atual situação patrimonial do postulante.

3. A consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial ao credor e a arrematação judicial do único veículo do devedor em processos distintos, somadas ao prejuízo acumulado superior a quatrocentos mil reais na atividade rural e à suspensão de sua inscrição estadual, revelam não apenas ausência de liquidez, mas verdadeiro estado de insolvência fática, afastando a presunção de riqueza outrora existente e impondo a retratação da decisão monocrática denegatória, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

4. O direito à prova, corolário do princípio da ampla defesa, não se reveste de caráter absoluto, competindo ao magistrado, como destinatário final da prova, aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória, indeferindo aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias, de modo que o julgamento antecipado não constitui faculdade, mas dever do julgador quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC).

5. A ação principal versa sobre rescisão de contrato de arrendamento rural por inadimplemento, sendo a causa de pedir objetiva e direta: a ausência de pagamento em pecúnia das prestações ajustadas, de modo que o cerne da questão desloca-se da existência do inadimplemento — que é fato incontroverso e confesso — para a interpretação da natureza da obrigação contratual.

6. A interpretação literal e sistemática da cláusula contratual relativa ao preço e forma de pagamento conduz à conclusão de que o instrumento contratual estipula que o custo com a manutenção, benfeitorias e construções realizadas na propriedade ora arrendada serão descontados do valor do aluguel, o que pressupõe, pela própria semântica do verbo "descontar", a existência de obrigação principal (o valor do aluguel em pecúnia) da qual se subtrai um valor acessório (o custo das benfeitorias), não se tratando de faculdade de escolha entre duas prestações distintas e autônomas, mas de mecanismo de compensação.

7. Estabelecida a premissa de que a obrigação principal sempre foi o pagamento em dinheiro, sendo direito do arrendatário abater, desse valor, os gastos comprovados com benfeitorias, a dilação probatória para demonstrar a contaminação do pasto ou o estado inicial da fazenda torna-se, para o fim de afastar a mora, impertinente, uma vez que tais fatos, conquanto possam ser relevantes para quantificar os danos pleiteados em sede de reconvenção, não têm o condão de, por si sós, justificar o inadimplemento da obrigação principal de pagar o arrendamento.

8. A eventual precariedade do imóvel arrendado ou a existência de vícios ocultos poderiam, em tese, fundamentar exceção de contrato não cumprido ou embasar pedido de rescisão, abatimento do preço ou indenização por parte do arrendatário, todavia, a via eleita pelo apelante não foi a suspensão do pagamento amparada na exceção, mas a afirmação de que estaria adimplindo a obrigação por meio diverso, tese que não encontra respaldo contratual.

9. A sentença de primeiro reconhece o inadimplemento da obrigação principal, o que autoriza a rescisão contratual e o despejo, mas, em respeito ao direito do apelante, resguardou expressamente a apuração do valor das benfeitorias úteis e necessárias em fase de liquidação de sentença, para fins de compensação, garantindo o equilíbrio da relação e impedindo o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

10. A instrução processual, nos moldes requeridos, serviria para apurar o quantum das benfeitorias e eventuais danos, matéria própria da fase de liquidação ou da extinta reconvenção, mas não para afastar a mora confessada quanto à obrigação pecuniária principal, razão pela qual, estando o feito maduro para julgamento no que tange à matéria devolvida a este Tribunal, não há que se falar em cerceamento de defesa.

11. A figura do litisconsórcio necessário, delineada no art. 114 do CPC, impõe-se por disposição legal ou quando a natureza da relação jurídica controvertida exigir que a decisão de mérito seja uniforme para todos os envolvidos, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.

12. A presente ação possui natureza estritamente obrigacional, e não real, discutindo-se o cumprimento de contrato de arrendamento rural, pleiteando-se a cobrança de aluguéis em atraso e a consequente rescisão da avença, de modo que a legitimidade para figurar no polo ativo pertence ao credor da obrigação ou a seus sucessores, sendo que, no caso, os apelados, na condição de herdeiros, sucederam o de cujus na titularidade dos direitos e obrigações decorrentes do contrato que ele celebrou, o que lhes confere plena legitimidade para buscar em juízo o adimplemento.

13. A existência de meação da viúva sobre os frutos civis do imóvel (os aluguéis) é questão patrimonial a ser resolvida no âmbito do direito sucessório e de família, notadamente no inventário dos bens do falecido, não transformando a viúva em parte necessária na ação de cobrança movida contra o devedor, uma vez que a eficácia da sentença que declara a rescisão do contrato e condena o arrendatário ao pagamento do débito não depende da presença da meeira no processo, pois seus efeitos se operam entre as partes contratantes.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento: "1. A superveniência de insolvência fática devidamente comprovada, caracterizada pela consolidação de propriedade fiduciária em favor de credor, arrematação judicial de único veículo de trabalho e prejuízo acumulado substancial na atividade econômica, autoriza a retratação de decisão monocrática denegatória e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente documental, o inadimplemento da obrigação principal é confesso e a cláusula contratual prevê compensação de benfeitorias e não alternatividade de prestação, devendo a apuração do quantum das benfeitorias úteis e necessárias ocorrer em liquidação de sentença. 3. A obrigação principal de pagamento em pecúnia prevista em contrato de arrendamento rural não pode ser substituída unilateralmente por realização de benfeitorias, quando a cláusula contratual estabelece mecanismo de compensação (desconto do valor do aluguel) e não faculdade de escolha entre prestações autônomas. 4. Em ações de natureza obrigacional — rescisão contratual de arrendamento rural por inadimplemento —, a ausência da viúva meeira do arrendador originário no polo ativo não caracteriza litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que a legitimidade ativa decorre da sucessão contratual operada em favor dos herdeiros, sendo a questão da meação matéria a ser resolvida no âmbito do direito sucessório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, § 3º, 114, 355, I, 373, I e II, 85, §11º e 476; CC, arts. 313, 476, 927, 1.219 e 1.220; Decreto-Lei nº 59.566/66, arts. 32, III, e 41, I; Lei nº 4.504/64, art. 92, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 10070650520218110004, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025; TJ-SP, AC 10047867220188260541, Rel. Des. Miguel Brandi, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2023; TJ-MG, Apelação Cível 50009662020208130718, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 18/11/2024; TJ-MG, AI 12937396220188130000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 05/06/2019; TJ-PR, Apelações Cíveis 00065618520168160025, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19ª Câmara Cível, j. 18/11/2025.

O embargante aponta vícios que, em sua visão, tornariam o acórdão merecedor de integração. Analiso-os, pois, de forma individualizada.

Da Alegada Contradição na Interpretação da Cláusula Contratual

O primeiro e principal argumento do embargante repousa sobre a suposta contradição do acórdão ao interpretar a cláusula de pagamento do contrato de arrendamento. Sustenta que a decisão teria reconhecido a existência da conjunção alternativa "ou" na redação contratual — "pagos em moeda corrente nacional ou em troca de benfeitorias" — mas, contraditoriamente, concluído pela inexistência de obrigação alternativa.

A insurgência não prospera
. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o seu dispositivo. Não se confunde, de modo algum, com a contradição entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou a interpretação almejada pela parte.

No caso em exame, o acórdão não incorreu em qualquer contradição interna. Pelo contrário, a análise não se ateve à literalidade isolada de um trecho da cláusula, mas a harmonizou com seu parágrafo terceiro, que, de forma inequívoca, estabelecia um mecanismo de "desconto", fundamentado no sentido de que
“O instrumento é claro ao estipular que "o custo com a manutenção, benfeitorias e construções realizadas na propriedade ora arrendada, serão descontadas no valor do aluguel a partir do 5º (QUINTO) mês", o que pressupõe, pela própria semântica do verbo “descontar”, a existência de uma obrigação principal (o valor do aluguel em pecúnia) da qual se subtrai um valor acessório (o custo das benfeitorias). Não se trata de uma faculdade de escolha entre duas prestações distintas e autônomas, mas de um mecanismo de compensação”
.

A conclusão do colegiado foi, portanto, fruto de um raciocínio lógico-jurídico que, a partir da premissa de que a compensação (desconto) pressupõe um crédito principal, afastou a tese de alternatividade da obrigação. A menção à conjunção "ou" no
caput
da cláusula foi devidamente interpretada não como indicativa de uma obrigação disjuntiva, mas como uma redação imprecisa que, lida em conjunto com os demais termos do pacto, revelava sua verdadeira natureza compensatória. O que o embargante qualifica como contradição é, na realidade, o resultado da atividade hermenêutica deste Tribunal, que lhe foi desfavorável. Busca, por via transversa, a reforma do mérito, o que é incabível nesta sede recursal.

Da Suposta Omissão e Obscuridade sobre o Cerceamento de Defesa e a Aplicação do Artigo 940 do Código Civil

O embargante prossegue, alegando omissão e obscuridade no tocante ao cerceamento de defesa, por não se ter permitido a produção de provas na fase de conhecimento sobre o valor das benfeitorias, o que, segundo ele, teria obstado a análise de seu pedido de condenação dos embargados à sanção do artigo 940 do Código Civil.

Novamente, sem razão
. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa e a rechaçou, com fundamentação clara e precisa, ao assentar que a matéria nuclear para a rescisão contratual — o inadimplemento da obrigação pecuniária — era incontroversa e de prova documental, sendo o julgamento antecipado um dever do magistrado.

A decisão de remeter a apuração do
quantum
das benfeitorias para a liquidação de sentença não configura omissão ou cerceamento de defesa, mas a aplicação correta da ordem processual. A pretensão de aplicação da pena do artigo 940 do Código Civil, que exige prova de má-fé na cobrança de dívida já paga, não se confunde com o direito à compensação por benfeitorias. O acórdão reconheceu o inadimplemento da obrigação principal (pagamento do aluguel), o que, por si só, afasta a premissa para a incidência da referida sanção, pois a dívida cobrada era, em sua essência, devida. A existência de um contracrédito a ser apurado em momento futuro não transmuda a natureza da dívida principal, nem configura pagamento prévio para os fins do artigo 940.

Não há obscuridade a ser sanada.
O acórdão deixou claro que a fase de conhecimento se exauriu com a declaração da rescisão contratual pelo inadimplemento. A fase de liquidação, por sua vez, servirá para o acertamento final de contas entre as partes. A pretensão de discutir a sanção do artigo 940, atrelada a uma apuração de valores que não era pertinente àquela fase processual, não foi objeto de omissão, mas implicitamente rechaçada pela própria lógica da decisão, que reconheceu a existência do débito principal.

Da Pretensa Omissão quanto aos Efeitos da Compensação

Por fim, o embargante alega que o julgado foi omisso ao não detalhar os limites e efeitos da compensação que ele próprio reconheceu. Requer que o Tribunal se pronuncie, desde já, sobre a integralidade da compensação e seus contornos executivos.

Tal pretensão extrapola manifestamente os limites do recurso integrativo. O acórdão cumpriu seu mister ao reconhecer o direito do embargante à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e à sua consequente compensação com o débito. Essa foi a questão de direito decidida. Estabelecer, em sede de embargos de declaração, os critérios quantitativos, a extensão e a forma de cálculo dessa compensação equivaleria a antecipar o próprio procedimento de liquidação, suprimindo uma fase processual e prejulgando questões que dependerão de prova técnica e do contraditório específico.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais arrolados, é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que o seu acolhimento não dispensa a demonstração efetiva de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Ademais, com o advento do Código de Processo Civil, consolidou-se o chamado prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025, segundo o qual
"

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
".

Assim, a simples oposição dos presentes embargos já é suficiente para assegurar o acesso do embargante às instâncias extraordinárias, não havendo prejuízo a ser sanado.

Assim, ao que se verifica, o embargante busca, por via imprópria, rediscutir matérias que lhes foram desfavoráveis, o que deve ser refutada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Por fim, conquanto os embargos de declaração não logrem êxito em demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se vislumbra, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do mesmo diploma processual.

Com efeito, a oposição dos embargos, ainda que fundada em argumentos que não se sustentam tecnicamente como vícios de integração do julgado, insere-se no exercício legítimo do direito de recorrer, constitucionalmente assegurado. O inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, por si só, não basta para caracterizar a má-fé processual ou o propósito exclusivamente protelatório, exigindo-se, para tanto, conduta inequivocamente desleal e abusiva, que não se configura na mera reiteração, ainda que imprópria, de teses já apreciadas pelo colegiado.

Afasta-se, portanto, neste momento, a aplicação da penalidade requerida pelos embargados, preservando-se o exercício regular do direito de defesa do embargante.

Fica, todavia, consignado que a oposição de novos embargos repetindo argumentos que se limitam a externar inconformismo com o mérito do julgado, a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil será aplicada de imediato, sem nova advertência, por restar configurado, nessa hipótese, o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026